Tribunal: STF
Processo: RE 1570846
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Telefônica Brasil S.A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade das CDAs, que embasam a mesma, objetivando a cobrança de crédito tributário, no montante histórico de R$ 4.590,53 (quatro mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), referentes às irregularidades ocorridas em virtude da instalação de antenas, sem a devida licença do ente público. A Sentença rejeitou os Embargos ofertados pela Devedora. Insurgência desta. In casu, não se verifica qualquer nulidade das CDAs que instruíram a Execução Fiscal. Como é sabido, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, bem como, tem força de prova pré-constituída. É fato público e notório que houve cisão total de Vivo S/A, sendo seu patrimônio vertido para Telefônica Brasil S/A, impondo-se, pois, reconhecer a legitimidade da Executada. Incompetência do ente municipal. Inexistência. O artigo 74, da Lei federal nº 9.472/91, preconiza que cabe às prestadoras atenderem às leis municipais. A constituição Federal, em seu art. 30, incisos I, II, VIII, estabelece que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, e promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. RECURSO DESPROVIDO.”



    Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 919 e 1235 da Repercussão Geral, o Tribunal local manteve o acórdão, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Acórdão que negou provimento ao recurso da Executada, mantendo a sentença de origem, que rejeitou os Embargos pela mesma ofertados, determinando o evolver processual da presente Execução Fiscal. Acórdão confirmado em sede de embargos declaratórios. In casu, não se verifica qualquer nulidade das CDAs que instruíram a Execução Fiscal. É certo que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, bem como, tem força de prova pré-constituída. É fato público e notório que houve cisão total da Vivo S/A, sendo seu patrimônio vertido para Executada, impondo-se, pois, reconhecer a legitimidade desta para figurar no polo passivo da presente Execução. Alegação de incompetência do Município Exequente para cobrar o tributo. O artigo 74, da Lei federal nº 9.472/91, preconiza que cabe às prestadoras atenderem às leis municipais. A constituição Federal, em seu art. 30, incisos I, II, VIII, estabelece que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, e promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Juízo de retratação à luz do 825, do E. STF, não exercido. DECIDIU O COLEGIADO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DIVERGENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1030, II, DO CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV, e 24, VI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido teria chancelado pretensão do Município do Rio de Janeiro de regulamentar a instalação de Estações Rádio Base (ERBs), usurpando a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, em afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive à tese firmada no Tema 1235 da repercussão geral, além de contrariar o entendimento do Tema 919, que veda a cobrança de taxas ou imposição de fiscalização municipal sobre tais atividades.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)



    ”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)



    Na mesma linha, as decisões monocráticas: RE 1.488.120, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.9.2024; RE 1.492.288 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.9.2024; RE 1.544.650, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.4.2025; ARE 1.547.511, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.5.2025; e ARE 1.446.832, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente